Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-14.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAUANY MORAES FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.117.561-78 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005609-14.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

KAUANY MORAES FERREIRA DA SILVA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

Recurso Inominado – Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais - Consumidor – Negativação Indevida – Ausência Do Contrato Originário Do Débito E Histórico De Consumo - Sentença De Parcial Procedência - Declaração De Inexistência De Débito – Dano Moral Configurado – Insurgência Da Parte Reclamante - Dano Moral Fixado Em Observância Aos Parâmetros Legais – Sentença Mantida Pelos Próprios Fundamentos - Recurso Conhecido E Improvido.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor total de R$ 324,12 (trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos), cabia à concessionária de energia elétrica comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos que a parte Recorrida, teve seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a devida contratação e prestação de serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a Recorrente não acostou aos autos, documentação hábil para demonstrar a legitimidade dos débitos questionados.

5.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade das anotações, entendo que os débitos discutidos devem ser declarados inexigíveis, bem como,

a parte Recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

6.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (
STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

7.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mormente porque inexistem negativações legítimas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8.

Insurgência recursal da parte consumidora no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado. Pleito de majoração e inclusão do dano temporal de forma autônoma.

9.

O dano moral, com base na Teoria do Desvio Produtivo, não prospera, no caso em tela, haja vista que ausente prova do tempo útil que teria despendido na tentativa de solucionar a questão na via extrajudicial. Ou seja, inexiste prova de que tenha gasto um tempo expressivo ao contatar com a concessionária para fins de solicitar o cancelamento dos serviços impugnados.

10.

Portanto, inaplicável a tese quando aos danos decorrentes da Teoria do Desvio Produtivo, pois estes não podem ser simplesmente alegados e presumidos. Não se desconhece os transtornos e incômodos causados em face de situações como a retratada nos autos, no entanto, não é todo tempo despendido na tentativa de resolução de conflitos causados pelas fornecedoras de serviços que implicam em danos indenizáveis. Faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo às atividades fins do consumidor, ônus do qual a parte demandante não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.

11.

Quantum indenizatório em razão da negativação indevida fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade não comportando majoração.

12.

Por fim, considerando
o pedido formulado pela Recorrente ENERGISA S/A no id no 143613181, ausente o interesse recursal da parte Reclamada,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado para os fins do artigo 998,
caput
, do Código de Processo Civil.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022